Tribunal: TJES
Processo: 0015723-08.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015723-08.2015.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MASC INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA e outros (2)

RELATOR: DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA N.º 0015723-08.2015.8.08.0011

APELANTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
MASC INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, RP, MA E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FUNDADA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. NULIDADE DO TAC POR VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES DO SIGNATÁRIO. INEXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedentes embargos à execução opostos por MASC Indústria e Comércio de Abrasivos Ltda., reconhecendo a nulidade do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) n.º 09/2010, por vício de representação, e declarando a inexigibilidade das obrigações nele previstas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o TAC firmado por pessoa sem poderes de representação da empresa é válido e exigível; (ii) estabelecer se a teoria da aparência, a boa-fé objetiva ou o cumprimento parcial do ajuste são aptos a convalidar eventual vício de representação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Termo de Ajustamento de Conduta possui natureza de negócio jurídico bilateral, exigindo a presença dos requisitos de validade previstos no art. 104 do Código Civil, inclusive a manifestação de vontade por agente capaz e legitimado.

A pessoa jurídica somente se obriga por atos praticados por seus administradores ou representantes com poderes definidos no ato constitutivo, nos termos do art. 47 do Código Civil.

A assinatura do TAC por indivíduo estranho ao quadro societário e sem procuração válida evidencia vício de representação, comprometendo a própria formação do negócio jurídico.

A ausência de manifestação válida de vontade da empresa impede o reconhecimento da existência e validade do título executivo extrajudicial.

A teoria da aparência e a boa-fé objetiva não se aplicam para suprir vício de representação em matéria sancionatória, sendo dever do Ministério Público verificar a legitimidade do signatário.

O cumprimento parcial de obrigações ou a prática de atos posteriores não convalidam negócio jurídico nulo, conforme art. 169 do Código Civil.

A jurisprudência do STJ reconhece que o TAC, como negócio jurídico, depende da presença dos elementos de existência, validade e eficácia, sendo nulo quando ausente manifestação válida de vontade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Termo de Ajustamento de Conduta exige, para sua validade, a manifestação de vontade de representante legalmente habilitado da pessoa jurídica. 2. A assinatura do TAC por pessoa sem poderes de representação acarreta nulidade absoluta do instrumento e inexigibilidade das obrigações. 3. A teoria da aparência e a boa-fé objetiva não convalidam vício de representação em ajuste de natureza sancionatória. 4. O cumprimento parcial do acordo não supre nulidade originária do negócio jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 47, 104, 166, V, e 169; CPC, arts. 17, 18 e 485, VI e § 3º; Lei n.º 7.347/1985, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 802060/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17.12.2009, DJe 22.02.2010.

_________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015723-08.2015.8.08.0011

APELANTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
MASC INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, RP, MA E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Contudo, antes de analisar o mérito recursal, cumpre-me apreciar a questão preliminar suscitada.

I. DA PRELIMINAR - QUESTÃO DE ORDEM PARA RETIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO

A apelada suscita, preliminarmente, questão de ordem para retificar a autuação processual no sistema eletrônico. Informa que as pessoas físicas Leonardo Tirello Coelho e Manoel Adriano Silva Coelho constam, por equívoco, como partes no processo.

Avaliando a tramitação na origem, constata-se que o Juízo singular já proferiu decisão preclusa que excluiu Manoel Adriano Silva Coelho do polo passivo da execução e, por consequência, do polo ativo destes embargos, extinguindo o feito em relação a ele sem resolução do mérito (Fls. 94 - Volume 1).

Em relação a Leonardo Tirello Coelho, a sua inclusão nos registros do sistema decorreu de evidente equívoco material. Ao analisar a petição inicial dos embargos (Fls. 02 - Volume 1), verifica-se que ele foi qualificado estritamente na condição de representante legal da sociedade empresária.

A figura do representante não se confunde com a parte processual. Leonardo exerce estritamente a função de administrador da pessoa jurídica, atuando como a pessoa natural por meio da qual a sociedade manifesta sua vontade, não defendendo direito próprio em nome próprio. Como ele não integra a relação jurídica de direito material discutida na lide, falta-lhe legitimidade para figurar como parte no processo neste momento processual, conforme a regra do artigo 18 do Código de Processo Civil.

Diante da ausência de legitimidade
ad causam
, matéria de ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer tempo, aplica-se o disposto nos artigos 17 e 485, inciso VI e § 3º, do Código de Processo Civil, devendo a pessoa física ser excluída da autuação.

Sendo assim, acolho a questão de ordem e determino à Secretaria que proceda à imediata retificação da autuação, mantendo exclusivamente a pessoa jurídica MASC Indústria e Comércio de Abrasivos Ltda. no polo recorrido.

II. DO MÉRITO

A controvérsia devolvida ao conhecimento desta instância revisora cinge-se à verificação da higidez jurídica e da consequente exigibilidade do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) n.º 09/2010.

O juízo de origem declarou a nulidade absoluta do referido título executivo, alicerçando sua decisão na ocorrência de insanável vício de representação, haja vista que o instrumento foi subscrito por agente sem poderes estatutários para assumir obrigações em nome da pessoa jurídica.

Quanto ao tema, sabe-se que o Termo de Ajustamento de Conduta constitui um instrumento de resolução extrajudicial de conflitos que ostenta inegável natureza de negócio jurídico. A própria legislação de regência estrutura essa figura ao conferir aos órgãos públicos legitimados a prerrogativa de tomar dos interessados um compromisso formal de adequação de seu comportamento às exigências normativas. Assim, a Lei n.º 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) não apenas atribui força coercitiva ao instrumento, mas o define em sua essência como um pacto assentado na convergência de vontades, conforme se extrai da literalidade de seu art. 5º, § 6º:

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

[...]

§ 6º Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial.

Por consubstanciar um autêntico acordo de vontades, sujeito aos ditames dos negócios jurídicos bilaterais, o TAC não configura mero ato administrativo unilateral ou de império do órgão ministerial. Portanto, para ingressar validamente no ordenamento jurídico, é imperioso que o instrumento atenda rigorosamente aos pressupostos estabelecidos na norma civil, destacando-se a capacidade do agente, a licitude do objeto e a manifestação volitiva livre e consciente:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Com efeito, a atribuição legal de eficácia de título executivo extrajudicial não blinda o termo contra o controle jurisdicional de seus pressupostos constitutivos. Uma vez que se trata de autêntico negócio jurídico, a força coercitiva do instrumento pressupõe a regularidade formal e material de sua formação. Consequentemente, a validade do documento exige uma análise acurada sobre a observância de todos os elementos essenciais no momento de sua celebração, visto que o atributo da exequibilidade não tem o condão de convalidar vícios estruturais que comprometam a própria formação do ato.

Da análise do título executivo objeto da lide, observa-se a existência de um desses vícios, qual seja, a falta de representação legal da empresa. No ordenamento jurídico, a pessoa jurídica exterioriza a sua vontade e vincula-se a obrigações estritamente por intermédio das pessoas naturais designadas em seu ato constitutivo. Essa diretriz decorre de expressa previsão do Código Civil:

Art. 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo.

Ao examinar as provas do processo (Contrato Social de Fls. 29-31 do Volume 1), nota-se que a administração da empresa "MASC Indústria e Comércio de Abrasivos Ltda." pertencia exclusivamente aos sócios Leonardo Tirello Coelho e Penha Tirello Coelho. Eram eles os únicos com poder para assinar documentos e assumir compromissos em nome da pessoa jurídica.

No entanto, o acordo ambiental exigido pelo Ministério Público (TAC n.º 09/2010, Fls. 51-63 do Volume 1) foi assinado por Manoel Adriano Silva Coelho. Essa pessoa não constava no quadro de sócios e não possuía nenhuma procuração para representar a empresa. Logo, a empresa nunca manifestou legalmente o seu consentimento para assumir as multas e obrigações daquele acordo.

Assim, o magistrado sentenciante, ao analisar a preterição dessa formalidade, pontuou com precisão a gravidade da mácula:

"Nesse ponto, cabe mencionar que o Embargado, como forma de se precaver, deveria, pelo menos, ter conferido se o suposto representante da empresa tinha poderes para tanto.

(...)

Portanto, conforme art. 166, V, do CC, segundo o qual o negócio jurídico é nulo quando preterida solenidade essencial exigida por lei, entendo que o TAC n.º 09/2010 deve ser considerado nulo, pois a sua validade dependia da compromissária ter sido representada pelo seu administrador, quem detém poderes específicos para isso, o que não ocorreu. " (Sentença, Fls. 104).

A formação válida de um título executivo extrajudicial exige a convergência de vontades livres e legitimamente manifestadas. Tratando-se de pessoa jurídica, essa manifestação de vontade ocorre estritamente por meio de seus administradores indicados no contrato social ou por procuradores formalmente constituídos. A ausência de representação adequada contamina a própria formação do ato, privando-o de seus elementos mínimos de existência e validade, pois o acordo fica desprovido do consentimento do verdadeiro titular. Essa exigência de capacidade e de legitimidade para firmar o compromisso é um requisito material consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. INQUÉRITO CIVIL. TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA. ART. 5º, § 6º, DA LEI 7.347/85. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. COAÇÃO MORAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EXCESSO DE COBRANÇA. MULTA MORATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO PELO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 9º, §§ 2º E 3º DA LEI 7347/85 1. A revogação da manifestação de vontade do compromitente, por ocasião da lavratura do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC junto ao órgão do Ministério Público, não é objeto de regulação pela Lei 7347/855. 2. O Termo de Ajustamento, por força de lei, encerra transação para cuja validade é imprescindível a presença dos elementos mínimos de existência, validade e eficácia à caracterização deste negócio jurídico. 3. Sob esse enfoque a abalizada doutrina sobre o tema assenta: "(...) Como todo negócio jurídico, o ajustamento de conduta pode ser compreendido nos planos de existência, validade e eficácia. Essa análise pode resultar em uma fragmentação artificial do fenômeno jurídico, posto que a existência, a validade e a eficácia são aspectos de uma mesmíssima realidade. Todavia, a utilidade da mesma supera esse inconveniente. (...) Para existir o ajuste carece da presença dos agentes representando dois"centros de interesses, ou seja, um ou mais compromitentes e um ou mais compromissários; tem que possuir um objeto que se consubstancie em cumprimento de obrigações e deveres; deve existir o acordo de vontades e ser veiculado através de uma forma perceptível (...) (RODRIGUES, Geisa de Assis, Ação Civil Pública e Termo de Ajustamento de Conduta, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 198). (Grifamos). 4. Consectariamente, é nulo o título subjacente ao termo de ajustamento de conduta cujas obrigações não foram livremente pactuadas, consoante adverte a doutrina, verbis:"(...) Para ser celebrado, o TAC exige uma negociação prévia entre as partes interessadas com o intuito de definir o conteúdo do compromisso, não podendo o Ministério Público ou qualquer outro ente ou órgão público legitimado impor sua aceitação. Caso a negociação não chegue a termo, a matéria certamente passará a ser discutida no âmbito judicial. (FARIAS, Talden, Termo de Ajustamento e Conduta e acesso à Justiça, in Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, v.LII, p. 121). (...) (STJ - REsp: 802060 RS 2005/0201062-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 17/12/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2010)

Aplicando as diretrizes da Corte Superior ao caso, a conclusão é que o título é absolutamente nulo. Como o signatário não fazia parte do quadro societário nem possuía procuração para negociar, a empresa executada jamais concordou validamente com as obrigações e multas ali previstas. Sem a manifestação de vontade do verdadeiro titular, o negócio jurídico não tem validade nem eficácia contra a empresa.

Ademais, o argumento do Ministério Público, focado na chancela da teoria da aparência e da boa-fé objetiva, não se sustenta no direito público e sancionador. A mera aparência de representação não justifica a imposição de obrigações severas e onerosas, especialmente porque é dever institucional inescusável do próprio Parquet, ao elaborar o termo, acautelar-se e verificar a regularidade documental dos poderes de quem assina o acordo. A falha estatal na verificação da capacidade representativa do signatário impede que as sanções estipuladas no termo sejam validamente opostas à sociedade empresária, não subsistindo qualquer presunção em desfavor do particular.

Por fim, a alegação de que o termo foi parcialmente cumprido — devido a requerimentos burocráticos posteriores protocolados na Prefeitura em nome da empresa — não afasta a nulidade do negócio. Atos procedimentais não ostentam aptidão jurídica para salvar um acordo formulado sem o consentimento legítimo dos sócios, à luz do sistema de nulidades do Código Civil:

Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.

Sendo assim, revela-se juridicamente inviável conferir força executiva a um termo de ajustamento de conduta órfão dos requisitos basilares de validade. O resultado inevitável é a confirmação de sua nulidade e a inexigibilidade das obrigações nele contempladas.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e, em sede de Remessa Necessária, mantenho integralmente a r. sentença de primeiro grau que extinguiu a ação de execução baseada em título nulo.

Sem majoração de honorários advocatícios em desfavor do apelante, conforme regra do art. 18 da Lei n.º 7.347/85.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.